Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o requerido alegou que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o Princípio da Dialeticidade (ID. 53142405). Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12